Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Indenização. Valor. Medidas protetivas. Vigência.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos, em especial pareceres dos serviços psicossociais e de acompanhamento do Tribunal.
2 – A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para manter a condenação do acusado pelo crime de ameaça.
3 - Descumpridas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – proibição de aproximação e contato com ela -, mantém-se a sentença que condenou o acusado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
4 – Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos revelam grave histórico de violência doméstica e familiar e o réu, açougueiro, tem condições de pagar o valor arbitrado na sentença (quinhentos reais), esse deve ser mantido.
5 – O prazo das medidas protetivas não depende da ação penal, devendo ser mantidas caso persista risco à integridade física ou psíquica da vítima, sobretudo se essa relata ter sofrido violência psíquica em ocasiões anteriores, e há evidências de que o réu pretende continuar com as ameaças.
6 – Ainda que a Lei Maria da Penha não tenha previsto prazo de duração para as medidas protetivas de urgência – por serem restritivas de direitos, ainda que em menor grau – devem ser, em regra, provisórias, pena de constrangimento ilegal.
7 - Apelação provida em parte.